Tribunal: TJDFT
Processo: 0710697-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de CUSTÓDIO WILLIAN DOS SANTOS SILVA, com o escopo de impugnar a r. decisão pela qual fora decretada a prisão preventiva do ora paciente. Nas razões que foram lançadas na petição inicial, esclarece a d. Defesa que o paciente encontra-se preso preventivamente desde o dia 10/07/2021, pela suposta prática do crime de homicídio tentado. Noticia, contudo, que no laudo pericial a conclusão foi no sentido de que não houve risco à vida da vítima, razão pela qual “se faz necessária a desclassificação de tentativa de homicídio”. Em relação ao decreto de prisão cautelar, aduz que não se fazem presentes quaisquer dos requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP, isso porque o paciente não representa perigo à ordem pública, além de possuir trabalho, residência fixa e bons antecedentes. Argumenta, segundo a visão da d. defesa, que a prisão preventiva do paciente representa violação ao princípio da não culpabilidade, assim como antecipação de cumprimento de pena. Pondera, ainda, que a prisão preventiva é desproporcional e que outras medidas seriam mais justas e adequadas ao caso. Por fim, sustenta que a vítima possui antecedentes penais e que o seu depoimento foi contraditório em relação ao motivo da briga entre as partes, isto é, propriedade de uma bicicleta. Requer, nesse rumo, o deferimento do pedido de liminar, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente e, em definitivo, a concessão da ordem. Brevemente relatado. Passo a decidir. Conforme se depreende do que consta dos autos da ação penal de origem (Juri 0723917-03), o paciente foi preso em flagrante em 10/07/2021, pela prática, em tese, do crime de homicídio tentado. Conforme as declarações prestadas pelo condutor do flagrante, enquanto realizava um patrulhamento de rotina na região da Estrutural, percebeu uma confusão em frente a um “hortifruti”. Então, “viu o conduzido correndo atrás de um homem com uma faca nas mãos, objetivando ataca-lo”. Ainda de acordo com as palavras do policial, precisou efetuar o disparo, porque o agressor não obedecia à ordem de parada. Depois do disparo, o agressor se rendeu, entregando-lhe um facão e uma faca tipo peixeira. No momento, a autoridade policial tomou conhecimento de que a vítima, um funcionário do local, apresentava diversas perfurações no corpo, tendo sido levado ao hospital, onde foi internado em estado grave (ID 97173755, pg. 1, da ação penal). Na audiência de custódia, o d. Juiz do NAC converteu o flagrante em custódia preventiva, em r. r. decisão que está ancorada nos seguintes fundamentos (ID 97198423 da ação penal): “Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. Isso porque o crime cometido pelo autuado foi concretamente grave, o que justifica sua segregação cautelar. É que, como destaca Guilherme Nucci, se o crime ‘for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente’. No Supremo Tribunal Federal, também há precedentes nesse sentido, permitindo a decretação de prisão preventiva ‘quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o ‘modus operandi’ do suposto crime e a garantia da ordem pública’. (...) E, na ótica deste magistrado, a conduta supostamente praticada pelo autuado no caso destes autos reveste-se de especial gravidade e sua segregação cautelar é necessária para o resguardo do meio social, já que os fatos que estão sendo apurados nestes autos, ao menos neste momento de apertada cognição sumária, são de elevadíssima gravidade concreta, já que o autuado teria agredido duas pessoas a golpes de facão por conta de um desentendimento banal. Destaco ainda que uma das vítimas, exatamente por ter sofrido lesões com facão na cabeça, nuca e costas (ou seja, áreas fatais), não pode sequer ser ouvida por se encontrar hospitalizada. Dessa forma, entendo que a prisão preventiva do autuado, para o resguardo da ordem pública, é impositiva”. Em 28/07/2021, o ilustre representante do Ministério Público ofertou denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe a prática do crime descrito no art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 73, segunda parte, do Código Penal. Na referida peça inicial acusatória, os fatos imputados ao denunciado foram assim descritos (ID 98771567): “Na data dos fatos, o denunciado se armou com um facão e uma faca do tipo peixeira (AAA no 385/2021, id 97173758) e foi até o local de trabalho de JACKSON para matá-lo. Ao encontrá-lo, o atacou com violentos golpes de facão, ocasião em que também atingiu BRUNA, esposa de JACKSON, que interveio em sua defesa. A polícia militar abordou o denunciado logo após o ataque, momento em que ele estava correndo atrás de uma outra pessoa não identificada com o facão na mão, ocasião em que foi preso em flagrante. JACKSON foi encaminhado ao Hospital em estado grave, razão pela qual não foi possível colher a sua versão. O crime foi praticado por motivo fútil, consistente em desentendimento banal por conta de uma bicicleta. Segundo se apurou das declarações de Bruna Santana de Araújo (id 97173755, p. 3), o crime foi praticado com emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, surpreendido em seu local de trabalho por sujeito armado com um facão, que o atingiu violentamente pelas costas”. A denúncia foi prontamente recebida pelo d. Juiz da MM. Vara do Tribunal do Júri de Brasília (ID 98897056). Em 04/08/2021, o d. Juiz do conhecimento indeferiu o pedido de revogação do decreto de prisão preventiva do paciente (ID 99119909), in verbis: “A prisão preventiva, no presente caso, tem por objetivo a preservação da ordem pública. O afastamento cautelar do réu da sociedade se mostra apto para alcançar tal objetivo, visto que a gravidade em concreto do fato praticado, demonstrado pelo modus operandi na prática do delito demonstra que a liberdade do acusado expõe risco à garantia da ordem pública. Consta dos autos que os fatos foram praticados durante o dia em estabelecimento comercial na presença de terceiras pessoas e motivado por desentendimento banal do réu com uma das vítimas, o denunciado teria efetuados diversos golpes de facão contra Jackson Dias Ferreira dos Santos, atingindo-o na cabeça, nuca e costas, tendo atingido, ainda, a sua esposa Bruna Santana de Araújo por erro na execução. Dessa forma, a medida se mostra adequada. A medida restritiva de liberdade também se mostra necessária, uma vez a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para alcançar os objetivos da medida imposta, fornecendo proteção deficiente para os valores sociais e coletivos fundamentais salvaguardados (untermässig). A ponderação dos valores em conflito no caso concreto indica, ao meu sentir, a possibilidade de restrição da liberdade individual frente ao dever/poder do Estado de reprimir e impedir a prática de crimes – mais graves violações à ordem jurídica –, visto que no caso concreto há indicativos de que a liberdade do réu efetivamente põe em risco os valores sociais e coletivos protegidos, como fundamentado na decisão que aplicou a medida, não podendo ser utilizado o manto protetor do direito constitucional para expor a riscos outros direitos fundamentais constitucionalmente previstos. Assim, tenho que a medida atende ao subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito. Convém destacar que desde a última decisão que avaliou a prisão preventiva do acusado, não houve nenhuma modificação fática nos fundamentos da decretação da prisão preventiva do réu. No mais, a jurisprudência do e. TJDFT segue no sentido de que o fato de a ré ser primária de bons antecedentes e ter domicílio fixo não é suficiente para a liberdade provisória (Precedentes: TJDFT, acórdãos no 1248240, 669668 e 235632). Por fim, não vislumbro condições para a substituição do encarceramento cautelar por outras medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP, uma vez que se revelam inadequadas e insuficientes, nos termos do art. 282, § 6o e art. 312, caput, ambos do CPP.” Nos dias 22/10/2022 e 28/03/2022, o d. Juiz do conhecimento, reavaliando a medida constritiva, decidiu por manter a prisão preventiva do paciente(IDs 106705070 e 119705782 da ação penal). Após a realização da audiência de instrução (ID 118575045 da ação penal), foram apresentadas alegações finais pela d. Defesa (ID 120965100 da ação penal). Em face dos fatos e informações acima retratados e a despeito do esforço retórico empreendido pela combativa defesa, a prisão preventiva da paciente satisfaz os requisitos previstos pelos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, não se podendo cogitar na hipótese em análise, ao menos em um juízo de restrita delibação, de existência de abuso ou de qualquer outro tipo de constrangimento ilegal manifestos, que possam justificar o deferimento do que pede a d. defesa. Outrossim, a r. decisão pela qual foi decretada a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de se acautelar a ordem pública, considerando, sobretudo, a periculosidade do agente, a partir da forma como cometidos os fatos a ele imputados na r. denúncia, sendo certo que referida e r. decisão foi reiterada em outras três ocasiões do pelo d. Juiz do conhecimento. Conforme amplamente admitido pela jurisprudência pátria, a gravidade concreta do delito é fundamento idôneo para dar lugar à segregação preventiva, in verbis: “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. LIMINAR INDEFERIDA. (...) 1. A prisão preventiva pode ser decretada desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão motivada e fundamentada acerca do receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e da contemporaneidade da necessidade da medida extrema (arts. 311 a 316 do CPP). 2. A decisão agravada deve ser mantida, uma vez que se trata de decreto preventivo pela prática do crime de estupro de vulnerável; então, a fundamentação é idônea, pois, nos termos da jurisprudência desta Corte, a custódia cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito e para evitar a reiteração na prática delitiva (AgRg no RHC n. 143.188/BA, Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF da 1a Região, Sexta Turma, DJe 9/8/2021). Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 654.712/TO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 19/10/2021)”. “HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. 1. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, pela suposta prática do delito de estupro de vulnerável, porquanto demonstrada a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente para o convívio social, evidenciada sobretudo pela reiteração delitiva e pelas circunstâncias em que o ato foi praticado. 2. Inviável a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa quando imprescindível a custódia preventiva para o resguardo da ordem pública. 3. Ordem admitida e denegada. (Acórdão 1395139, 07376503920218070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Resta evidenciado, outrossim, que a dinâmica dos fatos demonstra uma gravidade que supera aquela inerente aos elementos do tipo penal, considerando as circunstâncias concretas em que praticado o crime. De acordo com a denúncia e com os elementos de informação advindos do inquérito, o paciente muniu-se de um facão e de uma peixeira e premeditou um ataque à vítima, em virtude de uma discussão a respeito da propriedade de uma bicicleta. Além disso, as agressões ocorreram em um “hortifruti”, em horário de funcionamento e na vista de diversos clientes, que entraram em desespero com a situação. Além da vítima, atingida em regiões letais, como na cabeça, a sua esposa também sofreu lesões nos braços, na tentativa de afastar o agressor. Trata-se, sem dúvida, de indicativo de periculosidade do agente. A conclusão pericial, no sentido de que as lesões não foram suficientes para causar risco de vida à vítima (ID 99908518 da ação penal), não afasta a gravidade extraída dos fatos, até porque, segundo os elementos dos autos, o intento do paciente apenas não se concretizou em virtude da intervenção rápida dos policiais. Por outro lado, em relação à repercussão do laudo sobre a caracterização do tipo (homicídio tentado), cuida-se de matéria que, por certo, extrapola os estritos limitesda via estreita do habeas corpus. Com efeito, a caracterização do crime de homicídio dependerá da instrução, não sendo esta sede heroica o meio processual apropriado para tanto. Contudo, para efeito de fundamento para a prisão preventiva, a gravidade concreta mostra-se fundamento idôneo à guisa de evitar o risco à ordem pública. Nesse contexto, Guilherme de Souza Nucci ensina que, se crime for grave, “de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social” (Código de Processo Penal Comentado, 4a edição, São Paulo: RT, p. 581). Como é cediço, apesar de se tratar de um conceito jurídico indeterminado, a ordem pública traz em seu bojo a necessidade de preservar a coletividade dos riscos advindos do agente infrator, justificando a segregação daquele que representa ofensa aos valores protegidos pela comunidade e pela lei penal. Por outro lado, conforme ensina a melhor doutrina, justifica-se a “prisão preventiva para a garantia da ordem pública quando a permanência do acusado em liberdade, pela sua elevada periculosidade, importar intranquilidade social em razão do justificado receio de que volte a delinquir” (Avena, Norberto. “Processo Penal”. 9a edição. Ed. Método. Pg. 988). Por conta das considerações acima, INDEFIRO A LIMINAR. Requisitem-se informações ao d. Juiz do conhecimento, aqui averbado como autoridade cautora. Feito, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria de Justiça, para a produção de parecer. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.